Tribunal: TJSP
Processo: 1180353-09.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL JULGADA PROCEDENTE – PROIBIÇÃO DE LOCAÇÃO VIA PLATAFORMAS DIGITAIS (AIRBNB) – VALIDADE DA DELIBERAÇÃO – DESTINAÇÃO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL PREVISTA NA CONVENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO CONVENCIONAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.
1. A assembleia condominial pode vedar a locação por plataformas digitais quando a

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL JULGADA PROCEDENTE – PROIBIÇÃO DE LOCAÇÃO VIA PLATAFORMAS DIGITAIS (AIRBNB) – VALIDADE DA DELIBERAÇÃO – DESTINAÇÃO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL PREVISTA NA CONVENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO CONVENCIONAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.
1. A assembleia condominial pode vedar a locação por plataformas digitais quando a convenção estabelece destinação exclusivamente residencial, sem necessidade de quórum qualificado.
2. Assembleia posterior ratificou a vedação com quórum qualificado superior a dois terços dos condôminos, reforçando a validade da restrição.
3. O STJ reconhece que a locação via Airbnb caracteriza hospedagem atípica, incompatível com a finalidade residencial do condomínio (REsp 1819075/RS).
4. Apelação provida.